Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-82.2023.8.11.0099
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000699-82.2023.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária, Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Concessão, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), GILMAR PAWLOSKI - CPF: 017.905.559-30 (APELADO), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85/STJ E DA ADI 6.096/STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação interposto pelo INSS contra sentença que, nos autos de ação previdenciária ajuizada por segurado, julgou procedente o pedido e condenou a autarquia à concessão de aposentadoria por invalidez, a partir da cessação do auxílio-doença acidentário em 05/12/2011, com pagamento de parcelas retroativas. O INSS sustenta prescrição do direito de ação, por ter a demanda sido ajuizada apenas em 2021, dez anos após a cessação administrativa do benefício.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se incide prescrição do direito de pleitear o restabelecimento de benefício por incapacidade, quando decorridos mais de cinco anos da cessação administrativa;
(ii) estabelecer se o limite prescricional deve atingir apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação.

III. Razões de Decidir

3.

O direito fundamental à previdência social é imprescritível, razão pela qual não incide prescrição sobre o fundo de direito de obter ou restabelecer benefício previdenciário, sendo alcançadas pela prescrição apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede à propositura da ação.

4.

O Supremo Tribunal Federal, na ADI 6.096, declarou a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019, que havia ampliado o prazo decadencial para revisão de atos de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefícios, reafirmando a imprescritibilidade do núcleo essencial do direito ao benefício previdenciário.

5.

A Súmula 85 do STJ dispõe que, em obrigações de trato sucessivo, como os benefícios previdenciários, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, não o próprio direito ao benefício.

6.

Assim, afasta-se a alegação de prescrição total arguida pelo INSS, limitando-se seus efeitos às parcelas vencidas anteriores aos cinco anos que precederam o ajuizamento da ação, devendo ser mantida a sentença concessiva do benefício.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito à obtenção ou restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade é imprescritível.

2.

A prescrição alcança apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede a propositura da ação, conforme Súmula 85/STJ.

3.

É inconstitucional a fixação de prazo decadencial para rediscutir atos de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefícios, nos termos da ADI 6.096/STF.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CPC/2015, art. 487, I; Lei 8.213/1991, arts. 29, II e §2º; Decreto 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6.096, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 13.10.2020; STF, RE 626.489/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16.10.2013 (Tema 313 da Repercussão Geral); STJ, Súmula 85; STJ, AgInt no REsp 1.869.697/PB, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 22.11.2022; TRF1, AC 1029651-02.2022.4.01.9999, Rel. Des. Fed. Rafael Paulo, 2ª Turma, j. 17.04.2023.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio Doença c/c posterior Conversão em Aposentadoria por Invalidez ou Conversão de Auxilio-Acidente, ajuizada por Gilmar Pawloski, julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o ente autárquico à concessão de benefício por incapacidade com efeitos retroativos a 05/12/2011.

O INSS aventa a prejudicial de mérito de prescrição, nos termos do art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, pois a cessação do benefício se deu em 2011 e a ação judicial somente foi proposta em 2021.

Sustenta que o prazo para revisão do ato administrativo havia se exaurido, sendo possível ao autor apenas formular novo requerimento administrativo, não o restabelecimento do benefício cessado.

Requer, por fim, seja provido o Recurso de Apelação para o fim de que seja reconhecida a prescrição, com consequente extinção do processo com resolução do mérito.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, se manifestou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS insurge-se contra sentença prolatada nos autos da Ação Previdenciária, onde foi julgado procedente o pedido formulado na inicial, condenando o ente autárquico à concessão de benefício por incapacidade com efeitos retroativos a 05/12/2011.

Consta dos autos que
Gilmar Pawloski, ajuizou a sobredita ação, alegando incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 2009, tendo recebido benefícios por incapacidade de forma descontínua ao longo do tempo.

O histórico administrativo resume-se assim: (i) Auxílio-doença deferido em 16/11/2009 e e mantido até 30/09/2010 (Benefício n. 538.092.681-5 (auxílio-doença) (ii) Auxílio - Doença Acidentário requerido em 04/11/2010 e pago até 05/12/2011 (Benefício n. 543.390.122-6) (iii) novo requerimento em 12/12/2016, indeferido por parecer contrário da perícia médica.

Diante disso, pleiteia restabelecimento do auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente (acidentária) ou, subsidiariamente, auxílioacidente, com diferenças remuneratórias a partir da constatação pericial de incapacidade permanente.

Conforme consta do laudo médico pericial, o Apelado sofreu Traumatismo Crânio Encefálico, decorrente de acidente de trabalho caracterizado por queda de pedaço de madeira na cabeça.

Diante disso, em 22/02/2023, a Justiça Federal reconheceu a incompetência e remeteu os autos à Justiça Estadual, ao juízo da Comarca de Cotriguaçu-MT.

O feito tramitou na Vara Única de Cotriguaçu, quando então, sobreveio sentença, julgando procedente o pedido inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...]
III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na Inicial, E
CONDENO
o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder
aposentadoria por invalidez
em favor de
GILMAR

PAWLOSK
, no valor de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício (art. 29, II, da Lei 8.213/91), com todos os seus acréscimos legais, inclusive abono anual, nunca inferior a um salário mínimo (art. 29, §2º, da Lei 8.213/91), assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas, compensando-se eventuais recebimentos de benefícios após a
data da última cessação 05/12/2011 – ID. 120205168 - Pág.

108,
indicada para receber a aposentadoria.

Com isso, concluo, portanto, pela
EXTINÇÃO do processo
, com resolução de mérito, nos termos do
art. 487, I, do CPC
. [...]”

Contra esse ato sentencial, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpôs o presente Recurso de Apelação.

A Autarquia Previdenciária assevera incidência da prescrição por ter transcorrido 5 (cinco) anos entre a data da cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária (2011) e o ajuizamento da ação (2021), em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, após o indeferimento ou a cessação administrativa de benefício, ultrapassado o quinquênio, o direito ao restabelecimento do benefício está prescrito, restando ao Segurado apenas o direito de pleitear novo benefício.

No caso posto, a ação pretende recebimento de créditos vindicados a benefício previdenciário que são de trato sucessivo, consoante julgado da ADIN 6.096 do STF e a interpretação sedimentada na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991.
PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL
. 1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois não incluído o art. 22 da MP 871/2019 pela Lei 13.846/2019. Conhecida a demanda apenas quanto aos demais dispositivos na ação direta impugnados. Precedente. 2. Ante a ausência de impugnação específica dos arts. 23, 24 e 26 da MP 871/2019 no decorrer das razões jurídicas expendidas na exordial, deve o conhecimento da demanda recair sobre os arts. 1º a 21 e 27 a 30 (alegada natureza administrativa) e 25, na parte em que altera os arts. 16, § 5º; 55, § 3º; e 115, todos da Lei 8.213/1991 (dito formalmente inconstitucional), assim como na parte em que altera o art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 (alegada inconstitucionalidade material). Precedente. 3. A requerente juntou posteriormente aos autos o extrato de seu registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e a procuração com outorga de poderes específicos para a impugnação do diploma objeto da presente ação direta. Por se tratarem, pois, de vícios processuais sanáveis, não subsiste, na medida em que reparados, a apreciação das preliminares de ilegitimidade ativa e de irregularidade de representação. Precedente. 4. Em relação à preliminar alusiva ao dever da requerente de aditar a petição inicial em decorrência da conversão legislativa da medida provisória, inexistente modificação substancial do conteúdo legal objetado, não há falar em situação de prejudicialidade superveniente da ação. Precedente. 5. O controle judicial do mérito dos pressupostos constitucionais de urgência e de relevância para a edição de medida provisória reveste-se de natureza excepcional, legitimado somente caso demonstrada a inequívoca ausência de observância destes requisitos normativos. Ainda que a requerente não concorde com os motivos explicitados pelo Chefe do Poder Executivo para justificar a urgência da medida provisória impugnada, não se pode dizer que tais motivos não foram apresentados e defendidos pelo órgão competente, de modo que, inexistindo comprovação da ausência de urgência, não há espaço para atuação do Poder Judiciário no controle dos requisitos de edição da MP 871/2019. Precedente.

6.
O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito.

7.
No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção.
8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991.” (ADI 6.096, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 13/10/2020, Publicação: 26/11/2020) (Destaquei)

“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
.” (Verbete 85 do STJ). (Destaquei)

No mesmo sentido, cita-se julgados sobre o assunto:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUXÍLIO-DOENÇA.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MUDANÇA DE PARADIGMA. ADI 6.096/DF - STF. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 QUE DEU REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991.
NÃO É POSSÍVEL INVIABILIZAR O PRÓPRIO PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (OU DE SEU RESTABELECIMENTO) EM RAZÃO DO TRANSCURSO DE QUAISQUER LAPSOS TEMPORAIS (DECADENCIAL OU PRESCRICIONAL). AÇÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA. IMPRESCRITIBILIDADE
. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DO PEDIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do INSS objetivando o restabelecimento de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 626.489/SE, da relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, sob o regime da repercussão geral (Tema 313/STF), firmou o entendimento segundo o qual inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário e, ainda, que se aplica

prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997 (julgado de 16/10/2013). 3. A Corte Suprema consignou que não viola a CF/1988 a criação de um prazo máximo para que o interessado possa pedir a revisão do benefício previdenciário, ou seja, a MP 1.523-9/1997, ao criar o prazo decadencial, não incidiu em inconstitucionalidade. O direito à previdência social constitui direito fundamental, portanto não poderia haver prazo decadencial para a concessão inicial do benefício. Noutro vértice, concluiu a Corte Maior que é legítima a instituição de prazo decadencial de 10 anos para a revisão de benefício previdenciário já concedido. Esse prazo decadencial tem como fundamento o "princípio da segurança jurídica e objetiva evitar a eternização dos litígios, além de buscar o equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário". 4. Posteriormente, a MP 871/2019, de 18/01/2019 (convertida na Lei 13.846/2019), alterou a redação do art. 103 da Lei 8.213/1991 para ampliar as hipóteses sujeitas ao prazo decadencial, quais sejam: revisão do ato de concessão; indeferimento, cancelamento ou cessação do benefício previdenciário; e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício previdenciário. 5. O Supremo Tribunal Federal, por apertada maioria, na ADI 6.096/DF, da relatoria do Ministro EDSON FACHIN, na assentada de 13/10/2020, julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 na parte que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991, isso porque a decisão administrativa que indefere o pedido de concessão ou que cancela ou cessa o benefício antes concedido nega o benefício em si considerado, de forma que, inviabilizada a rediscussão da negativa pela parte beneficiária ou segurada, repercute também sobre o direito material à concessão do benefício a decadência ampliada pelo dispositivo. 6. Conclui-se desse modo que a Lei 13.846/2019 havia imposto prazo decadencial para a revisão dos atos de indeferimento, cancelamento, cessação do benefício e deferimento, indeferimento e não concessão de revisão de benefício. Ocorre que, ao fazer isso, a Corte Maior entendeu que a lei previdenciária incide em inconstitucionalidade, porquanto não preserva o fundo de direito, uma vez que, na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, estaria comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 7.
Diante da decisão do STF na ADI 6.096/DF, não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício (ou de seu restabelecimento) em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional -, de modo que a prescrição limita-se apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.
8. Fica superado o entendimento firmado por esta Corte Superior nos EDcl nos EREsp 1.269.726/MG, tendo em vista que o art. 102, §2º, da CF/1988 confere efeito vinculante às decisões definitivas em ADI em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal. 9. No presente caso, conforme reconhecido pelo Tribunal de origem, o benefício de auxílio-doença teve início em 24/05/2011 e cessou em 09/07/2011. O Tribunal a quo entendeu que a cessação do benefício ocorrera há mais de 5 (cinco) anos da propositura da ação, a qual se havia dado em 30/04/2018, declarando a prescrição da ação. 10.
Tendo em vista as alegações declinadas no presente agravo interno e a mudança de paradigma trazida no julgamento da ADI 6.069/DF, a decisão deve ser reconsiderada para afastar a prescrição da ação, retornando os autos à origem para análise do pedido de concessão/restabelecimento do benefício pretendido.
11. Agravo interno a que se dá provimento. (AgInt no REsp n. 1.869.697/PB, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 12/12/2022.) (Destaquei)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DEMONSTRAÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. 1.
É assente a orientação jurisprudencial de que os benefícios previdenciários são imprescritíveis, uma vez que podem ser requeridos a qualquer tempo, atendidos os requisitos legais, não havendo falar em decadência ou prescrição do fundo de direito, na hipótese de pretensão de concessão inicial do benefício previdenciário, por se tratar de direito fundamental a poder ser exercido a qualquer tempo, devendo ser observada a ocorrência de prescrição quinquenal apenas no que se refere às parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da demanda, nos termos da Súmula n. 85/STJ. (EREsp n. 1.269.726/MG e RE 626.489/SE)
. 2. De fato, não se desconhece que o prévio requerimento administrativo é imprescindível para a concessão de benefícios previdenciários, não se caracterizando ameaça ou lesão ao direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS. 3.
No presente caso, o requerimento administrativo ocorreu em 09/09/2015, sendo concedido o benefício de auxílio-doença até 23/03/2016 (pág. 37), tendo sido a presente ação ajuizada em 26/05/2022.
4. Apesar de o lapso temporal transcorrido entre o requerimento administrativo e o ajuizamento do presente feito ser de quase 6 (seis) anos , depreende-se dos termos expendidos na petição inicial que a parte autora pugna pela concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez desde 2016, colacionando aos autos documentos médicos referentes a esse período, bem assim, protestando por todos os meios de provas em direito admitidos, requerendo a produção de prova pericial. 5. Diante da pertinência entre o requerimento administrativo e o período discutido nestes autos, vislumbra-se o interesse de agir da parte requerente, razão por que deve ser anulada a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito. 6. Apelação da parte autora provida. (AC 1029651-02.2022.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL RAFAEL PAULO, TRF1 - SEGUNDA TURMA, PJe 17/04/2023 PAG.) (Destaquei)

Dentre desse quadro fático-jurídico, não se opera a prescrição no caso posto, com exceção das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio da propositura da ação.

Desta forma, não merece retoques a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025